Tribunal: TJBA
Processo: 8022616-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022616-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE RIBEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:
UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BRL TRUST. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A LEGITIMIDADE. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. LIDE PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO REGULAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL MÁXIMO DETERMINADO EM SENTENÇA.

I. Caso em exame

Ação proposta por LUCIENE RIBEIRO DE JESUS, visando a declaração de inexistência de dívida e a condenação por danos morais, sob a alegação de desconhecimento do débito e de que a negativação de seu nome em órgãos restritivos de crédito seria indevida e resultante de fraude. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade da cobrança com base nas provas apresentadas pelos réus.

II. Questão em discussão

Legitimidade da dívida e da consequente negativação do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

Validade da cessão de crédito entre a instituição originadora do débito e o fundo de investimento, e a necessidade de notificação do devedor.

Cabimento de indenização por danos morais ante a suposta irregularidade da inscrição.

III. Razões de decidir

A documentação acostada aos autos, incluindo a certidão emitida pelo 10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo (ID 88619479), comprova a regular cessão de crédito do débito originário da apelante com a CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. e SAX S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, evidenciando a origem lícita e a titularidade do crédito.

As faturas do Cartão Marisa (ID 88619479) em nome da apelante, com o mesmo CPF, indicam a existência de uma relação de consumo e o inadimplemento da obrigação, conferindo legitimidade à dívida.

A cessão de crédito, instituto previsto e regulamentado nos artigos 286 e seguintes do Código Civil, é válida entre cedente e cessionário independentemente da notificação do devedor, sendo que a ausência desta apenas torna a cessão ineficaz em relação ao devedor para fins específicos, mas não invalida o débito ou impede o exercício regular do direito de cobrança pelo cessionário. A responsabilidade pela notificação da inscrição em cadastros de inadimplentes recai sobre o órgão mantenedor do cadastro, conforme Súmula 359 do STJ.

Não havendo ato ilícito na origem da dívida nem na negativação do nome da apelante, que decorreu de inadimplemento comprovado, não se configura o dever de indenizar por danos morais, carecendo o pedido de nexo de causalidade e de ilicitude na conduta dos apelados.

IV. Dispositivo

Recurso de Apelação Cível CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8022616-72.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUCIENE RIBEIRO DE JESUS
e como apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
e
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer
AFASTAR AS PRELIMINARES
e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora